Tribunal: STF
Processo: RE 1595705
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Indenização. Ação de ressarcimento. Responsabilidade civil. Danos. Sinistro envolvendo veículo. DER. Legitimidade passiva. súmula 279 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.